Tribunal: TJMT
Processo: 1088577-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088577-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IVANIL CALDAS PEREIRA ARRUDA - CPF: 171.944.741-15 (RECORRIDO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROGRAMA DE ADESÃO INSTITUÍDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão que, ao julgar Recurso Inominado, negou-lhe provimento e manteve a sentença de condenação ao pagamento de verbas de férias e terço constitucional à parte autora. O embargante alegou omissão do julgado quanto à tese de existência de transação administrativa firmada com a parte autora, consubstanciada em Termo de Aceite anexado aos autos, que ensejaria a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à análise da alegada transação administrativa formalizada entre as partes e, em caso afirmativo, se tal omissão justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de homologar a transação e extinguir o processo com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do Acórdão é configurada pela ausência de análise da tese central suscitada no Recurso Inominado, qual seja, a existência de transação administrativa firmada entre as partes, demonstrada documentalmente nos autos.

O Termo de Aceite, assinado pela parte autora, contém cláusula de quitação plena e irrevogável das verbas relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021, bem como concordância expressa com a extinção da ação judicial respectiva.

O art. 487, III, "b", do CPC autoriza a extinção do processo com resolução do mérito quando as partes transacionam, sendo legítima a homologação judicial do acordo firmado, por representar solução consensual e eficaz do litígio.

A omissão sobre ponto essencial à controvérsia compromete a prestação jurisdicional adequada e eficaz, sendo cabível a sua correção por meio de Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

A transação administrativa, inserida em política pública estadual de desjudicialização (Decreto Estadual no 1.055/2024 e Edital no 01/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT), deve ser prestigiada como instrumento legítimo de pacificação social e eficiência da administração da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de tese relevante suscitada em recurso autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

A transação administrativa formalizada entre as partes, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, enseja a extinção do processo com resolução do mérito.

A homologação judicial de acordo firmado no âmbito de programa de transação por adesão promovido pelo ente público deve ser incentivada como meio de desjudicialização e eficiência jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 291971890) em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal (ID 291376857), que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado
interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, porquanto o Acórdão não teria se manifestado sobre a tese da transação administrativa, devidamente suscitada no Recurso Inominado e comprovada nos autos pelo Termo de Aceite (ID 284237351), que, segundo o Estado, ensejaria a homologação do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte embargada, embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de ID 295416384, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem o instrumento processual adequado para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em apreço, a análise detida dos autos revela que a irresignação do embargante encontra respaldo na hipótese de omissão, a qual, por sua natureza e relevância para o deslinde da controvérsia, impõe o acolhimento do presente recurso integrativo, com a consequente atribuição de efeitos infringentes.

O Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 284237352) não se limitou a discutir a legalidade da contratação temporária ou a impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas, como superficialmente consignado no relatório do Acórdão embargado (ID 290164884).

Pelo contrário, a principal tese recursal, e de fato a mais relevante para a economia processual e a pacificação social, consistiu na alegação de que a parte autora, IVANIL CALDAS PEREIRA ARRUDA, havia aderido a um programa de transação administrativa instituído pelo próprio Estado, visando ao pagamento de verbas de férias e terço constitucional.

Para comprovar tal adesão, o Estado colacionou aos autos o "Termo de Aceite" (ID 284237351), datado de 27/01/2025, no qual a servidora expressamente manifestou sua "aceitação plena, de forma irretratável e irrevogável, de todas as condições consubstanciadas no termo de transação e no Edital 001/SEDUC/SEPLAG/PGE", bem como a "ampla e total quitação de todos os débitos objeto do presente termo, não havendo mais nada a reclamar judicial ou administrativamente relativamente aos vínculos e anos descritos na proposta".

O referido termo detalha os valores aceitos pela servidora para os anos de 2019, 2020 e 2021, totalizando R$ 5.144,82, e expressamente prevê a "concordância com a extinção parcial ou total das ações judiciais e dos cumprimentos de sentença porventura existentes para a cobrança dos valores reconhecidos no termo de transação, em razão de sua integral satisfação".

A existência de tal transação administrativa, formalizada e aceita pela parte autora, constitui um fato superveniente de extrema relevância para o julgamento da lide.

O Estado, ao interpor o Recurso Inominado, requereu expressamente a reforma da sentença para que fosse homologada a transação e, consequentemente, o processo fosse extinto com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a extinção do processo quando as partes transacionam.

O Acórdão embargado (ID 291376857), ao analisar o Recurso Inominado, concentrou-se exclusivamente na discussão do mérito da condenação das verbas de férias e terço constitucional, aplicando as teses fixadas no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e no IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Contudo, em nenhum momento do Relatório, do Voto ou da Ementa, houve qualquer menção ou análise da tese da transação administrativa e do pedido de sua homologação.

Essa ausência de manifestação sobre um ponto crucial, devidamente suscitado pela parte e comprovado por documento nos autos, configura uma inegável omissão.

O dever de o órgão julgador apreciar todas as questões relevantes submetidas à sua cognição é corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da garantia do devido processo legal.

A transação, como forma de autocomposição, possui o condão de pôr fim à lide, e sua homologação judicial é um ato que confere eficácia de título executivo à vontade das partes, promovendo a pacificação social de forma célere e eficiente.

Ignorar a existência de um acordo extrajudicial que abrange o objeto da demanda e que foi expressamente trazido à baila pela parte recorrente, com pedido de homologação e extinção do feito, representa uma falha na prestação jurisdicional.

Ademais, a iniciativa do Estado de Mato Grosso em instituir programas de transação por adesão, como o previsto no Decreto Estadual no 1.055/2024 e no Edital de Transação por Adesão no 01/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, em conjunto com o Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 com o Poder Judiciário, demonstra um esforço legítimo para a desjudicialização e a resolução consensual de litígios.

A adesão da parte autora a tal programa, com a aceitação dos valores e a quitação expressa dos débitos, deve ser prestigiada pelo Poder Judiciário, sob pena de desestimular futuras iniciativas de conciliação e transação, em detrimento dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da justiça.

A homologação da transação administrativa, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, implica a extinção do processo com resolução do mérito, porquanto as partes compuseram a lide.

Tal providência torna superada a discussão sobre o mérito da condenação das verbas, uma vez que o acordo abrange os mesmos períodos e direitos que foram objeto da sentença de primeiro grau e do Recurso Inominado.

Diante do exposto, voto no sentido de
acolher os presentes Embargos de Declaração
para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
,
reformar o Acórdão
de ID 291376857. Em consequência,
homologo a transação administrativa
celebrada entre as partes, conforme Termo de Aceite de ID 284237351, e, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27 da Lei no 12.153/09.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025